Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004416-40.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a reincidência do agravante e fixou a fração de 60% para progressão de regime quanto às condenações por crime equiparado a hediondo, mantendo o regime fechado para cumprimento da pena de 24 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão.
2. Fatos relevantes: (i) o apenado cumpre unificação de penas oriundas de quatro condenações, sendo duas por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), uma por roubo majorado e uma por furto qualificado; (ii) o juízo da execução reconheceu a reincidência do sentenciado e fixou o lapso temporal de 60% para progressão de regime, com base na unificação das penas e na natureza dos delitos.
3. Requerimentos do recurso: (i) aplicação da fração de 40% para a progressão da primeira condenação por tráfico de drogas, por ausência de reincidência específica à época dos fatos; (ii) adoção de frações individualizadas conforme a natureza do delito e a condição pessoal do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se, após a unificação das penas, a reincidência específica em crime equiparado a hediondo pode repercutir no cálculo do lapso temporal de progressão de regime para todas as condenações dessa natureza, inclusive aquelas praticadas quando o apenado ainda era primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre o somatório das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios da execução penal.
6. A fração de 3/5 (ou 60%) para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade do agente à época de cada delito.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a condição pessoal de reincidente, reconhecida na unificação das penas, repercute sobre todas as condenações da mesma natureza.
8. Não há ilegalidade na adoção da fração de 60% para progressão de regime em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo, mesmo quando a primeira condenação tenha ocorrido em momento anterior à configuração da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL; LEP, art. 112, VII; Lei 8.072/90, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 620.439/SC; AgRg no AREsp 2.697.511/MG; AgRg no REsp 2.154.065/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004416-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a reincidência do agravante e fixou a fração de 60% para progressão de regime quanto às condenações por crime equiparado a hediondo, mantendo o regime fechado para cumprimento da pena de 24 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apenado cumpre unificação de penas oriundas de quatro condenações, sendo duas por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), uma por roubo majorado e uma por furto qualificado;
(ii)
o juízo da execução reconheceu a reincidência do sentenciado e fixou o lapso temporal de 60% para progressão de regime, com base na unificação das penas e na natureza dos delitos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação da fração de 40% para a progressão da primeira condenação por tráfico de drogas, por ausência de reincidência específica à época dos fatos;
(ii)
adoção de frações individualizadas conforme a natureza do delito e a condição pessoal do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, após a unificação das penas, a reincidência específica em crime equiparado a hediondo pode repercutir no cálculo do lapso temporal de progressão de regime para todas as condenações dessa natureza, inclusive aquelas praticadas quando o apenado ainda era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre o somatório das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios da execução penal.

6. A fração de 3/5 (ou 60%) para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade do agente à época de cada delito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a condição pessoal de reincidente, reconhecida na unificação das penas, repercute sobre todas as condenações da mesma natureza.

8. Não há ilegalidade na adoção da fração de 60% para progressão de regime em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo, mesmo quando a primeira condenação tenha ocorrido em momento anterior à configuração da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XL; LEP, art. 112, VII; Lei 8.072/90, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 620.439/SC; AgRg no AREsp 2.697.511/MG; AgRg no REsp 2.154.065/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor do sentenciado
José Leandro de Oliveira Xavier
, contra a decisão do Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
execução penal
n. 0008176-94.2017.8.11.0064, que, ao reconhecer a reincidência do agravante, fixou a fração de 60% para progressão de regime quanto às condenações pelos delitos equiparados a hediondos, mantendo o regime
fechado
para cumprimento da pena de
24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão (id. 268757281 – pp. 205/207).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública sustenta que, à época da prática do primeiro delito de tráfico de drogas (16/12/2019), o agravante não ostentava reincidência específica em crime hediondo, de modo que a fração de 60% seria inaplicável. Requer, assim, que o cálculo da progressão observe frações individualizadas conforme a natureza do delito e a condição pessoal do apenado à época dos fatos, aplicando-se o percentual de 40% para a primeira condenação (id. 268757281 – pp. 220/228).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, razão pela qual deve ser exigido o cumprimento de 3/5 da pena, conforme art. 112, VII, da LEP (id. 268757281 – pp. 235/240).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 268757281 – pp. 244/245).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 274388358).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, atualmente o agravante
José Leandro de Oliveira Xavier
cumpre à pena privativa de liberdade de
24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão, cujo montante provém das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
: Processo n. 0002744-94.2017.8.11.0064

Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Data do fato: 22/fevereiro/2017.

Data da sentença: 06/junho/2017.

Data do Trânsito em julgado: 19/junho/2017.

Guia de execução penal 2
: Processo n. 1041813-95.2023.8.11.0003

Origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Pena: 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Data do fato: 24/novembro/2023.

Data da sentença: 14/maio/2024.

Data do Trânsito em julgado: 15/maio/2025.

Guia de execução penal 3
: Processo n. 0009124-36.2017.8.11.0064

Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Pena: 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, do Código Penal.

Data do fato: 20/julho/2017.

Data da sentença: 27/setembro/2017.

Data do Trânsito em julgado: 27/setembro/2017.

Guia de execução penal 4
: Processo n. 0000497-38.2020.8.11.0064.

Origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Pena: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Data do fato: 16/dezembro/2019.

Data da sentença: 15/julho/2020.

Data do Trânsito em julgado: 19/agosto/2021.

No curso da execução, o Juízo
a quo
reconheceu a reincidência do agravante e
determinou a alteração das frações destinadas à concessão dos benefícios executórios, consoante abaixo destacado:

“
O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021)
” (id. 276872896 – pp. 378/380).

Inconformado,
José Leandro de Oliveira Xavier
interpôs o presente agravo em execução penal, cujos termos passo a apreciar.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que, à época da prática do primeiro delito de tráfico de drogas (16/12/2019), o agravante não ostentava reincidência específica em crime hediondo, de modo que a fração de 60% seria inaplicável. Requer, assim, que o cálculo da progressão observe frações individualizadas conforme a natureza do delito e a condição pessoal do apenado à época dos fatos, aplicando-se o percentual de 40% para a primeira condenação (id. 268757281 – pp. 220/228).

O recurso não comporta provimento.

Anteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados se daria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, ou de 3/5 (três quintos), se reincidente, seja específico ou genérico.

Neste sentido:

“
O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado Pacote Anticrime), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5
” (AgRg no HC n. 620.439/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Desta feita, em face da utilização da previsão normativa vigente no período anterior ao Pacote Anticrime, a fração a ser adotada,
in casu
, deve ser a de 3/5 (três quintos) e não a 2/5 (ou 40%), o que equivale ao cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão regimental.

Isso porque, analisando detidamente o feito, observa-se que o agravante possui duas condenações criminais por crime equiparado a hediondo, ambas pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante se extrai das guias relativas aos processos n. 1041813-95.2023.8.11.0003 (guia 2) e n. 0000497-38.2020.8.11.0064 (guia 4).

Desta forma, conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime (STJ, AgRg no REsp 2.154065/SP).

Desta forma, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza, de modo que a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à primeira condenação.

A este respeito, confira-se:

“
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que interfere na integralidade da execução penal, incidindo sobre o somatório das penas unificadas, para fins de cálculo de benefícios, como a progressão de regime. O acórdão recorrido, ao determinar a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ
” (AgRg no AREsp n. 2.697.511/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

“
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado
” (AgExPe 1032813-46.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
José Leandro de Oliveira Xavier
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025